Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL – NECESSIDADE DE PROVA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O extravio de prontuário médico constitui falha administrativa e pode, em tese, ensejar indenização por danos morais, desde que provada situação extraordinária com repercussão negativa na vida do administrado. Nesse sentido, precedente representado pelo acórdão n. 253562, julgado em 03.04.2006, Relatora Desembargadora Leila Arlanch.
2. A pretensão da autora é de obter indenização por danos morais em razão do extravio de seu prontuário médico, referente ao atendimento ocorrido no Hospital de Sobradinho no ano de 1993, quando fez cirurgia de cesária. Diz acreditar ter sido vítima de suposto erro médico e que pretendia, com a cópia do prontuário, obter indenização do Distrito Federal. Acrescentou que o extravio ficou devidamente provado nos autos do processo n. 0703361-03.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado de Fazenda Pública.
3. Procedi o reexame dos fatos e não verifiquei qualquer situação extraordinária que justificasse a condenação do Distrito Federal em danos morais. O mero extravio do prontuário, por si só, não justifica a pretendida indenização, ainda mais quando passados mais de 18 anos do fato e fulminada pela prescrição qualquer pretensão indenizatória relacionada com o atendimento médico de antão.
4. De se ver, ainda, que nos autos do processo n. 0703361-03.2019.8.07.0016 sequer foi reconhecido o direito à fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de apresentar o prontuário médico, porque incabível na espécie, conforme Súmula n. 372 do STJ. E contra essa decisão não houve a interposição de qualquer recurso.
5. Com esse contexto, a confirmação da sentença, ainda que por fundamento diverso, é medida que reputo mais adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.